Tribunal: TJDFT
Processo: 0747529-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BEM MÓVEL REGISTRADO EM NOME DE EMPRESA. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE POSSE EXCLUSIVA. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu parte da tutela de urgência para determinar a inclusão de restrição de transferência e circulação de veículo nos registros do DETRAN/DF, em ação possessória ajuizada pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) a adequação do agravo de instrumento para impugnar decisão que defere tutela provisória com imposição de restrição sobre bem móvel; e (II) a legitimidade da suspensão da restrição de circulação do caminhão, sem verossimilhança das alegações de posse exclusiva pelo agravado e da essencialidade do bem à atividade empresarial da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
4. Havendo controvérsia quanto à titularidade e posse do veículo, deve haver dilação probatória, sendo inadequado impor medida restritiva de circulação baseada apenas em alegações não comprovadas.
5. A agravante figura como proprietária formal e registral do caminhão, conforme documentos juntados aos autos (nota fiscal e certidão do DETRAN/DF).
6. O caminhão é essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante, e sua ociosidade compromete o faturamento, os contratos e os empregos da empresa.
7. A manutenção da restrição de transferência atende à utilidade do processo, enquanto o afastamento da restrição de circulação evita prejuízos desproporcionais à parte que detém a posse direta e registrária do bem.
8. A sentença trabalhista mencionada nas contrarrazões reconhece apenas a posse durante vínculo contratual pretérito, sem tratar da atual situação possessória, que permanece controvertida e dependerá de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é adequado para impugnar decisão que defere tutela provisória com imposição de restrições sobre bem móvel.
2. A restrição judicial de circulação de veículo deve ser afastada quando ausente prova da posse exclusiva do agravado e está evidenciada a essencialidade do bem à atividade empresarial da parte agravante.
3. A restrição de transferência do bem é medida suficiente para assegurar a utilidade do processo, sem inviabilizar o uso econômico do ativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.